Tribunal: STF
Processo: RHC 57733
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPOSTO EM PETIÇÃO EXTERIOTIPADA,
REPRODUZIDA A CARBONO, NA QUAL SE DEIXAM ESPACOS PARA INCLUSAO, EM
CADA CASO, DO NOME DO RECORRENTE E DA DATA DE INTERPOSIÇÃO. FALTA DE
CONDIÇÕES MINIMAS DE APTIÇÃO PARA IMPUGNAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E
POSTULAR, POR FUNDAMENTOS QUE LHE DIGAM RESPEITO, SUA REFORMA. NÃO
CONHECIMENTO.